Tribunal: TJDFT
Processo: 0737954-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737954-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JENNYFER BRZEZOWSKI DE CARVALHO AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Verifica-se que a agravante deixou de juntar o preparo sob o argumento de que a gratuidade de justiça foi concedida na instância de origem. Em grau de recurso, coligiu aos autos a declaração de hipossuficiência (ID 31040410). Apesar de inicialmente esta Relatoria ter entendido que a autora litiga sob o pálio da gratuidade, em virtude de constar nos registros de autuação tanto da instância de origem quanto em grau recursal, não consta das decisões judiciais a concessão do benefício. Assim, deverá a agravante comprovar o efetivo deferimento pelo Juízo a quo, de modo a se avaliar o preenchimento dos requisitos para o processamento do agravo de instrumento. No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício ora pleiteado, entendo ser indispensável que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como muito claramente dispõe, aliás, o artigo 5o, LXXIV, da Lei Fundamental, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou pedido. Caso não tenha sido deferido o benefício, a fim de que seu recurso seja conhecido, faculto-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados (deverá carrear aos autos cópia da última declaração de imposto de renda, extratos de cartão de crédito e bancários dos últimos três meses referentes às contas correntes e poupança de sua titularidade e/ou contracheque atualizado e comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, indicando sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família). Determino, portanto, a intimação da agravante para comprovar a concessão na instância de origem e/ou facultando-lhe comprovar a real necessidade da gratuidade de justiça no agravo de instrumento ou de recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 22 de fevereiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator